Tribunal: TJDFT
Processo: 0700848-08.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
A impetrante alega que o paciente teria apresentado uma proposta para pagamento do débito, em parcelas mensais de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e, ainda, que teria feito uma outra oferta de quitação do débito, por meio de uma dação em pagamento de um imóvel situado “na SHVP 26de setembro, rua 06, chácara 113, Lote no 154”. Assim, intime-se a impetrante para que junte aos autos comprovante de tal alegação. Após, retornem os autos à conclusão para fins de apreciação do pedido liminar. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator